Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. “ACORDO CERTO”. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora pleiteia, além da declaração de inexigibilidade de dívida prescrita, que seja determinado à ré a sua exclusão das plataformas de consulta Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, para que seja recuperada a sua pontuação de crédito (score)
2. O interesse processual, uma das condições da ação, consubstancia a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. A autora pleiteia, além da declaração de inexigibilidade de dívida no valor de R$ 3.723,41, que seja determinado à ré a exclusão da dívida em seu nome das plataformas de consulta Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, para que seja recuperada a sua pontuação de crédito (score), o que não foi, voluntariamente, feito pela ré. Assim, rejeito a preliminar suscitada.
3. O débito da apelante junto à empresa apelada data de 12/11/2011, portanto, já atingido pela prescrição, em face do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.
4. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança, já que “o único efeito da obrigação natural se limita à irretratabilidade da prestação espontaneamente efetuada” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 2, Teoria Geral das Obrigações. 29a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, p. 74.
5. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
6. A inserção do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito. Essas ferramentas coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, porquanto permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, consultar débitos do consumidor, constituindo ferramentas para negativa de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
7. Apelação conhecida, em parte, e provida.